Tribunal: TJMT
Processo: 1011991-18.2024.8.11.0006
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011991-18.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/Importação, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[J. K. CALCADOS LTDA - CNPJ: 37.470.028/0001-00 (APELADO), JACKSON WAKZEMY RIKBAKTA - CPF: 057.122.431-80 (ADVOGADO), ANGELA THAINARA DE JESUS LOPES - CPF: 046.998.921-16 (ADVOGADO), NATHALIA BELTRAO DE ARAUJO - CPF: 046.451.911-01 (ADVOGADO), VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 054.716.851-99 (ADVOGADO), CIBELI SIMOES DOS SANTOS - CPF: 712.300.252-00 (ADVOGADO), ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 986.872.631-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VITORIA FERNANDA MARTINS BRUNO - CPF: 029.425.571-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO, ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. GERAÇÃO DISTRIBUÍDA (ENERGIA SOLAR). ICMS SOBRE TUSD. COBRANÇA RETROATIVA. LIMITES REGULATÓRIOS DA ANEEL. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E À SEGURANÇA JURÍDICA. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA EM CONTROLE CONCENTRADO. IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito referente a cobrança retroativa de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), incidente em unidade consumidora com geração distribuída (energia solar), no período de 2017 a 2021, bem como julgou improcedente pedido reconvencional de ressarcimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a cobrança retroativa de ICMS sobre a TUSD, referente
a
período pretérito em que a concessionária deixou de efetuar o recolhimento por interpretação própria da legislação, especialmente à luz: (i) das normas consumeristas; (
ii
) da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL; e (
iii
) do entendimento firmado pelo TJMT em controle concentrado acerca da incidência do imposto no sistema de compensação de energia.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida é de consumo, submetendo-se ao Código de Defesa do Consumidor. A emissão de cobrança retroativa acumulada, anos após a
quitação regular das faturas mensais, viola os princípios da transparência, da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, frustrando a legítima expectativa de quitação integral do débito.

4. A Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL limita a recuperação de valores não faturados, por responsabilidade da distribuidora, aos três ciclos imediatamente anteriores, vedando a imposição administrativa de débitos pretéritos que extrapolem tal marco temporal.

5. O Órgão Especial do TJMT, na ADI no 1018481-79.2021.8.11.0000, reconheceu a inconstitucionalidade da incidência de ICMS sobre a TUSD no sistema de compensação de energia elétrica, por ausência de circulação jurídica de mercadoria. A modulação dos efeitos da decisão destinou-se à proteção do erário, não conferindo suporte para criação de obrigação retroativa em desfavor do consumidor.

6. Inviável o reconhecimento de direito de regresso fundado no art. 884 do CC quando o alegado prejuízo decorre de risco inerente à atividade econômica da concessionária e de sua própria gestão tributária, não podendo ser transferido ao consumidor vulnerável.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Honorários majorados para 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. É inválida a cobrança retroativa de ICMS sobre TUSD incidente em unidade com geração distribuída quando fundada em erro de gestão tributária da concessionária e realizada em afronta às normas da ANEEL e aos princípios do CDC. 2. A modulação dos efeitos da ADI no 1018481-79.2021.8.11.0000 não autoriza a criação de obrigação tributária retroativa em desfavor do consumidor. 3. O risco da atividade econômica e da interpretação tributária incumbe à concessionária,
sendo inaplicável a pretensão de regresso com fundamento no enriquecimento sem causa.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 4o, III; 6o, III; 42, parágrafo único; CC, art. 884; CPC, art. 85, § 11; Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, art. 323; Lei no 8.987/1995, art. 6o, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ADI no 1018481-79.2021.8.11.0000, Órgão Especial, j. 10.11.2022; STF, ADC 49/RN, Tribunal Pleno, j. 19.04.2023; STJ, Súmula 166.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres
/MT
, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência (no 1011991-18.2024.8.11.0006), ajuizada por
J K CALÇADOS LTDA - EPP.
,
que JULGOU
PROCEDENTES os pedidos da inicial para declarar inexistente o débito objeto da lide, confirmando a tutela de urgência, e julgou IMPROCEDENTE o pedido reconvencional formulado pela concessionária
; condenou a r
equerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID 325940901), a Apelante sustenta, em síntese:
a
legalidade da incidência de ICMS sobre a TUSD, conforme o Tema 986 do STJ e entendimento da SEFAZ/MT;
q
ue atua apenas como agente arrecadador e, tendo recolhido o tributo ao Estado, possui direito de regresso contra o consumidor para evitar enriquecimento sem causa (art. 884 do CC);
a
inaplicabilidade da isenção do Convênio ICMS 16/2015 sobre a TUSD;
q
ue a cobrança retroativa é legítima e necessária para o reequilíbrio da relação.

Em contrarrazões (ID 325940906), a Apelada pugna pela manutenção da sentença, argumentando:

prática abusiva de refaturamento unilateral e retroativo, violando o dever de informação e a boa-fé
objetiva;

ofensa
à Resolução 1.000/2021 da ANEEL;
a
inexistência de fato gerador de ICMS na compensação de energia (GD), conforme precedentes do TJMT (ADI 1018481-79.2021);
a
prescrição de parte do débito e a impossibilidade de transferir risco do negócio ao consumidor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem,
J. K. CALCADOS LTDA
ajuizou a demanda
em face da

E
NERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

visando a declaração de inexigibilidade de cobrança no valor de R$ 8.364,10
(oito mil, trezentos e sessenta e quatro reais e dez centavos)
, referente a “Ressarcimento Tributo GD”, tratando-se de cobrança retroativa de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) no período de setembro de 2017 a março de 2021. Alegou violação ao Código de Defesa do Consumidor, desrespeito à Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL (limite de 3 ciclos para cobrança retroativa) e inconstitucionalidade da incidência do imposto sobre a energia solar (Geração Distribuída).

A sentença (ID 325940900) julgou
PROCEDENTES
os pedidos da inicial para declarar inexistente o débito objeto da lide, confirmando a tutela de urgência, e julgou
IMPROCEDENTE
o pedido reconvencional formulado pela concessionária. A Requerida foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.

Inconformada, a concessionária apelante interpôs o presente recurso pugnando pela reforma da sentença para o fim de afastar a
declaração de nulidade das cobranças e reconhece
r
a exigibilidade do débito.

Pois bem.
Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia à legalidade da cobrança retroativa realizada pela concessionária de energia elétrica, a título de ICMS sobre a TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição), incidente sobre unidade consumidora beneficiária de Geração Distribuída (energia solar), referente ao período de 2017 a 2021.

A sentença recorrida declarou a inexigibilidade do débito e julgou improcedente a reconvenção. O entendimento do juízo
a quo
deve ser mantido.

Inicialmente, é incontroverso que a relação entre as partes é de consumo, submetendo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A Apelante emitiu fatura avulsa cobrando valores pretéritos (2017 a 2021) sob a alegação de que, à época, deixou de recolher o ICMS por dúvida interpretativa da legislação, tendo regularizado a situação perante o Fisco Estadual posteriormente. Busca, agora, o ressarcimento junto ao consumidor.

Tal conduta viola frontalmente os princípios da segurança jurídica, da transparência e da boa-fé objetiva (art. 4o, III, e art. 6o, III, do CDC).

O consumidor, ao quitar suas faturas mensais na época oportuna (2017 a 2021), teve a legítima expectativa de quitação plena. A surpresa com uma cobrança acumulada anos depois, decorrente de uma falha ou estratégia tributária da própria concessionária, configura prática abusiva.

A jurisprudência pátria, aplicando a teoria da
supressio
, entende que a inércia do credor por longo período cria para o devedor a expectativa legítima de que a dívida não será cobrada ou que o pagamento realizado foi suficiente.

Ainda que se superasse a questão consumerista, a cobrança esbarra na regulação específica do setor elétrico. A Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL (vigente à época da cobrança), ao tratar de faturamento incorreto por motivo de responsabilidade da distribuidora, estabelece limites temporais para a cobrança retroativa.

O art. 323 da referida Resolução limita a recuperação de valores não faturados aos 3 (três) ciclos de faturamento imediatamente anteriores. A pretensão da Apelante de cobrar diferenças tributárias de 2017 a 2021, em 2024, extrapola largamente
o limite regulatório administrativo permitido para cobrança direta na fatura ou via boleto acessório vinculado à concessão.

A concessionária não pode se valer de sua posição de fornecedora de serviço essencial para impor, administrativamente e sob ameaça de corte ou negativação, um débito que
refoge
às regras de faturamento da Agência Reguladora.

A Apelante alega direito de regresso com base na vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC). A tese não prospera.

Primeiro, porque o erro na não tributação à época foi exclusivo da Concessionária (ou decorrente de sua interpretação da norma estadual). Transferir o ônus financeiro de sua gestão tributária ao consumidor vulnerável, de forma retroativa e acumulada, é que configuraria desequilíbrio contratual.

Segundo, porque o Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui entendimento consolidado – inclusive em sede de controle concentrado de constitucionalidade – no sentido de que a cobrança de ICMS sobre a TUSD no sistema de compensação de energia (GD) é indevida, dada a ausência de circulação jurídica de mercadoria (venda) na energia injetada para compensação.

Nesse sentido, destaca-se a ADI no 1018481-79.2021.8.11.0000, julgada pelo Órgão Especial deste Tribunal, que declarou a inconstitucionalidade da incidência. Embora tenha havido modulação dos efeitos para impedir a repetição de indébito contra o Estado (restituição do que foi pago) antes de 15/02/2022, essa modulação não serve de título executivo para a Concessionária cobrar do consumidor valores que ela não cobrou na época.

A modulação visa proteger o Erário Estadual, não autorizar a Concessionária a promover caça às bruxas retroativa contra os consumidores.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. ENERGIA SOLAR. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO. COBRANÇA RETROATIVA SOBRE TUSD. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA EM CONTROLE CONCENTRADO. VIOLAÇÃO À RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 1.000/2021. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por RONDET COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., visando afastar cobrança retroativa de ICMS incidente sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), referente ao sistema de compensação de energia fotovoltaica, no período de setembro/2017 a março/2021, e obter a devolução em dobro dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se é juridicamente válida a cobrança retroativa de ICMS sobre TUSD no sistema de compensação de energia solar após o reconhecimento da inconstitucionalidade dessa exação em controle concentrado;

(
ii
) estabelecer se a cobrança efetuada pela distribuidora viola normas regulamentares e princípios consumeristas, ensejando a repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão do Órgão Especial na ADI no 1018481-79.2021.8.11.0000 reconhece que no sistema de compensação de energia solar não há circulação jurídica de mercadoria, operação mercantil ou transferência de titularidade, afastando o fato gerador do ICMS.

4. A modulação dos efeitos dessa ADI visa resguardar apenas valores de ICMS já recolhidos ao Estado antes de 15/02/2022, não autorizando a criação de obrigação tributária retroativa para fatos anteriores à decisão.

5. A cobrança retroativa realizada pela distribuidora viola o art. 323, I, da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, que limita a recuperação de valores a três ciclos de faturamento.

6. A tentativa de cobrança afronta os princípios da segurança jurídica e do meio ambiente ecologicamente equilibrado, pois desestimula investimentos em energia renovável, conforme expressamente reconhecido na ADI.

7. Configurada a cobrança indevida, aplica-se o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a restituição em dobro, independentemente de prova de má-fé do fornecedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A cobrança retroativa de ICMS sobre TUSD no sistema de compensação de energia solar é juridicamente inválida quando fundada em fatos anteriores ao reconhecimento de sua inconstitucionalidade em controle concentrado.

2. A modulação dos efeitos da ADI no 1018481-79.2021.8.11.0000 não autoriza a exigência retroativa de tributo cuja incidência foi definitivamente afastada.

3. A distribuidora que realiza cobrança retroativa de valores acima do limite de três ciclos de faturamento previsto pela ANEEL viola normas setoriais e deve restituir em dobro o indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 150, I; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 86; Constituição Estadual de Mato Grosso, art. 263; Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, art. 323, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ADI no 1018481-79.2021.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Órgão Especial, j. 10.11.2022,
DJe
16.01.2023; STF, ADC 49/RN, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 19.04.2023,
DJe
15.08.2023; STJ, Súmula 166.

(N.U 1023427-80.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2025,
Publicado
no DJE 14/08/2025)

Assim, m
antida a inexigibilidade do débito principal pelas razões postas (violação ao CDC, normas da ANEEL e segurança jurídica), a improcedência do pedido reconvencional é medida que se impõe, não havendo que se falar em condenação da Apelada ao pagamento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença proferida pelo juízo a quo.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026